Tribunal: STF
Processo: RE 573478
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AS RAZÕES DO APELO EXTREMO NÃO SE VOLTAM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria a análise da legislação estadual aplicada à espécie, bem como o revolvimento dos fatos e provas dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 




2. É de se aplicar a Súmula 283 desta nossa Corte: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 




3. Agravo regimental desprovido.